Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0723979-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAVIANA DE QUEIROZ TEIXEIRA PACIENTE: HÉLIO FERNANDES DE MELO FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de HÉLIO FERNANDES DE MELO FILHO, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 27618876), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, nos autos de no 0705231-33.2021.8.07.0010, em que se apura a suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) - (Inquérito Policial no 813/2021-33a DP, Ocorrência Policial n.o 2926/2021-20a DP). Noticia a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do roubo de uma motocicleta, porque dirigia o veículo que serviu de suporte para o sucesso da empreitada criminosa. Assevera que ele pegou um carro emprestado para ajudar os amigos, ressaltando, no entanto, que ele não sabia que o suposto crime seria praticado. Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito. Afirma que nada há nos autos que evidencie que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, tampouco a ordem econômica. Informa que o paciente é primário, possui endereço fixo e trabalho lícito. Defende que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam perfeitamente adequadas e suficientes para o caso em exame. Por fim, tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão cautelar e do princípio da presunção de inocência. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, para que ele possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17/07/2021, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), na Ação Penal no 0705231-33.2021.8.07.0010 (ID 27618866), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, ocorreu em 18/07/2021, nos seguintes termos (ID 27618876): (...) Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prisão processual consiste em medida excepcional, a ser mantida somente com fundamentos justificados, ainda que decorrente de flagrante delito. O flagrante é formalmente regular, constando as formalidades exigidas pelo art. 306, CPP. No presente caso, há prova da existência do delito e indícios de autoria, o que decorre da própria regularidade do flagrante e seu conteúdo, com depoimentos testemunhais atestando a prática da infração penal e reconhecendo o flagranteado como seu autor. A hipótese amolda-se ao flagrante descrito no art. 302, IV, CPP, sendo materialmente hígido. Após a edição da Lei 12.403/2011, a excepcionalidade da prisão em flagrante restou delineada, não havendo conversão em prisão preventiva quando cabíveis a aplicação de medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Ocorre que a liberdade deve ser concedida nos casos não amoldados aos incisos do art. 313, CPP e, nos demais, quando forem tais medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ocorre que, no caso, diante da gravidade concreta do delito, a imposição de medidas cautelares, neste momento, não será suficiente para o necessário resguardo da ordem pública. O crime foi praticado em concurso de pessoas, no período noturno e com grave ameaça consistente em simulacro de arma de fogo, revestindo especial gravidade na dinâmica dos fatos que se afastam daquela ordinariamente prevista no tipo. As circunstâncias especiais acima relatadas denotam, em análise preliminar, sua gravidade concreta. Ademais, tais fatos possibilitam, caso comprovados na instrução criminal, eventual fixação de regime mais gravoso para cumprimento de pena, não havendo que se falar, neste momento, em violação à proporcionalidade. Este quadro demonstra que há, pelo menos, um dos requisitos descritos no art. 312, § 2o, CPP. Assim, a medida cautelar restritiva de liberdade se impõe, para que haja resguardo da sociedade em desfavor de delitos que, diante da lesividade e da ousadia, causam fundado temor e insegurança à coletividade. Ante o exposto, não sendo suficiente a imposição das medidas dos artigos 319, 321 e 350, CPP, e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do flagranteado, em especial a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 e 313, CPP CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de GABRIEL SILVA DE SOUSA LAGO, filho de ADILSON DE SOUSA LAGO e de JANAINA SILVA, nascido aos 31/10/2001, HELIO FERNANDES DE MELO FILHO, filho de HELIO FERNANDES DE MELO e de SHIRLIANE BARBOSA GUIMARÃES, nascido aos 15/07/2000, JEFERSON DE ALMEIDA SILVA, filho de EDIMAR ALVES DA SILVA e de ANGELA ALVES DE ALMEIDA, nascido aos 04/06/1993 e VANDESON SOUSA MARIANO, filho de VALDERI MARIANO DO CARMO FILHO e de MARTICLENE SOUSA E SOUSA, nascido aos 04/09/2002. (...) (Grifo nosso). In casu, verifica-se que, na decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, restou consignada a gravidade concreta do fato imputado ao paciente, o qual, em concurso com Gabriel, Jeferson e Vanderson, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, durante o período noturno, a motocicleta da vítima Hugo França. Desse modo, não obstante os relevantes argumentos da impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Registre que o condutor do flagrante, Sargento da Polícia Militar Wellington Castro Soares, narrou que sua equipe foi acionada para atender ocorrência de roubo a uma motocicleta, sendo informado que tal veículo estava sendo rastreado e a sua localização estava dando no Condomínio Porto Rico em Santa Maria/DF. Relatou que, em contato com a vítima, esta informou que um carro branco havia fechado sua motocicleta e um indivíduo, portando uma arma de fogo preta parecida com uma pistola, a teria subtraído. Em patrulhamento na área onde estaria a motocicleta, logram êxito em localizá-la na Quadra 24, lote 19, Terceira Etapa, Condomínio Porto Rico, Santa Maria/DF, endereço em que o localizador indicava. Ao chegar ao local, bateram no portão e, no momento em que o mesmo foi aberto por uma senhora, foi possível visualizar a motocicleta na garagem da residência. Indagada, ela disse que não sabia da procedência e chamou pelo irmão, o coindiciado Jeferson, o qual alegou tê-la comprado de um amigo. Após conversar com a equipe policial, um familiar de Jeferson fez contato com os outros envolvidos no delito, sendo que, instantes depois, viu um veículo corsa, cor branca, passar próximo ao local. No interior do automóvel, estavam o paciente Hélio, Vanderson e Gabriel. Os três assumiram a participação do roubo, tendo o paciente levado os policiais até a sua residência, onde foi apreendido o simulacro de arma de fogo (ID 27618866, pág. 1). Essas informações foram corroboradas pelo policial militar Marco Aurélio Saraiva Neto, que também atuou na prisão em flagrante do paciente Hélio e dos demais coindiciados (ID 27618866, pág. 2). A vítima Hugo França declarou, na delegacia, que, ao reduzir a velocidade da motocicleta para passar sobre um quebra-molas, foi fechado pelo veículo dos acusados que atingiu sua moto, instante em que um dos indivíduos desembarcou do carro e, com uma arma de fogo em punho, anunciou o roubo, dizendo “perdeu, perdeu”, momento em que saiu correndo em direção a um matagal e contatou a polícia militar, informando que sua motocicleta possui rastreador, vindo a ser localizada e a ele restituída (ID 27618864, pág. 4/6). Por sua vez, o paciente, na delegacia, disse que os colegas Gabriel e Vanderson lhe perguntaram se ele conseguia um carro para irem buscar um amigo no Condomínio Porto Rico. Narrou que pegou o corsa branco emprestado com outro amigo e foram buscar Jeferson. Disse que, depois de encontrar com Jeferson, passaram a rodar em Santa Maria/DF, vindo a pararem em um posto de gasolina para abastecer. Informou que, após sair do posto, os colegas pediram para ele seguir no sentido do Condomínio Total Ville, e, quando estavam chegando próximo ao destino, Gabriel e Vanderson pediram-lhe para jogar o carro na frente de uma moto que passava pelo local. Afirmou que somente nesse momento percebeu a intenção dos colegas. Destacou que a motocicleta da vítima chegou a esbarrar no carro e parou em seguida, instante em que Gabriel desceu e, com o simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, dizendo que “queria apenas a moto e que não ia fazer nada com o homem”. Narrou que a vítima saiu correndo e Vanderson conduziu a moto com Gabriel na garupa. Acrescentou que conduziu o carro até a Quadra 319 de Santa Maria, local onde Jeferson assumiu a condução da moto (ID 27618866, pág. 7/8). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Portanto, prima facie, tem-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. Doutra parte, eventuais condições favoráveis do paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mormente, na hipótese em tela, em que o paciente conta apenas com 21 anos de idade (DN: 15/07/2000 – ID 26255483), o que, a princípio, justificaria a ausência de antecedentes penais e a sua primariedade. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR